Tribunal: TJSP
Processo: 1004414-09.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ferimento da mão esquerda, com lesão dos flexores dos 2o e 4o dedos – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.